Tribunal: TJMT
Processo: 1048602-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1048602-48.2025.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: D. METRI PROJETOS LTDA
RECORRIDA: MERCES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03/03/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO EMPRESARIAL RATIFICADO POR ADITIVO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por D. METRI PROJETOS LTDA contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em ação movida por MERCES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, determinando o prosseguimento da execução de título extrajudicial fundada em contrato empresarial, ratificado por aditivo contratual. A sentença afastou as preliminares de incompetência do Juizado, ilegitimidade passiva, inexistência de título executivo e complexidade da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a parte exequente integra grupo econômico que afastaria sua qualificação como empresa de pequeno porte e, consequentemente, a competência do Juizado Especial; (ii) estabelecer se há vício de representação que comprometa a validade do título executivo; (iii) verificar se a assinatura das testemunhas em momento posterior invalida o título; (iv) determinar se há necessidade de perícia técnica que torne a causa complexa e incompatível com o rito do Juizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização de grupo econômico depende de prova de comunhão operacional, subordinação hierárquica e coordenação entre as empresas, o que não se verifica no caso, pois a recorrente apresentou apenas elementos formais, como identidade de sócios e endereço comum, insuficientes para afastar o enquadramento da exequente como empresa de pequeno porte.
4. O vício de representação arguido no contrato originário foi validamente sanado por aditivo contratual firmado pela representante legal da executada, nos termos do art. 662 do Código Civil. A conduta da parte, que cumpriu parcialmente o contrato e formulou pedido de rescisão, ratifica tacitamente o negócio e impede alegação posterior de nulidade, por força do princípio da boa-fé objetiva.
5. A assinatura das testemunhas em momento posterior não compromete a executoriedade do título, dado seu caráter meramente instrumentário. A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de simultaneidade não retira a força executiva do documento, desde que não haja impugnação quanto à existência da obrigação.
6. A alegação de necessidade de perícia técnica é genérica e desacompanhada de indício mínimo de complexidade ou fraude, não sendo suficiente para afastar a competência do Juizado Especial. A controvérsia é essencialmente documental e pode ser resolvida com base nos elementos constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A existência de identidade de sócios ou endereço comum entre empresas não configura, por si só, grupo econômico capaz de afastar o enquadramento como empresa de pequeno porte, sendo necessária prova de atuação coordenada, subordinação hierárquica e comunhão operacional. 2. A ratificação expressa ou tácita de contrato originalmente firmado por representante sem poderes convalida o título executivo extrajudicial, nos termos do art. 662 do Código Civil. 3. A assinatura posterior das testemunhas em contrato não compromete sua força executiva, dada a natureza instrumentária dessas assinaturas. 4. A mera alegação de necessidade de perícia, desacompanhada de demonstração objetiva de complexidade, não afasta a competência do Juizado Especial."
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, §3o; CPC, art. 784, III; CC/2002, arts. 662 e 665; LC 123/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.183.668/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/03/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.114.731/SP, j. 14/11/2022; TJMT, Apelação no 1003883-58.2016.8.11.0045, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19/07/2022; TRT-5, ROT: 00000195820205050222, Rel. Des. Maria de Lourdes Linhares Lima de Oliveira; TJPE, Apelação Cível: 0023264-82.2018.8.17.2001, Rel. Des. Fabio Eugênio Dantas, j. 28/09/2025

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048602-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MERCES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 20.231.876/0001-56 (RECORRIDO), ARTUR TOLEDO PEREIRA - CPF: 397.844.058-06 (ADVOGADO), CASA CINQUE ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 17.504.585/0001-80 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026